Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO OPERACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais pelo protesto indevido por entender que não houve ofensa à honra, dignidade ou integridade psíquica do consumidor, como negativação ou suspensão do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do protesto indevido realizado pela concessionária de serviço público, considerando a alegação de dano moral in re ipsa decorrente do protesto de débito cuja irregularidade foi reconhecida em primeiro grau, bem como a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois se verifica que a peça recursal expõe os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença e clara manifestação do inconformismo do recorrente.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em protesto configura dano moral in re ipsa.
5. Na espécie, considerando a determinação de inversão do ônus da prova e o fato de o próprio apelado ter trazido aos autos indicação do protesto indevido, não se desincumbindo do seu ônus probatório, seja pela demonstração de incorreção das referidas informações, seja pela inexistência de efetivo protesto, imperiosa a reforma da sentença para que seja reconhecida a violação aos direitos da personalidade.
6. O valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente para a reparação dos danos experimentados pelo apelante, sobretudo quando se constata que, apesar de a própria apelada disponibilizar boletim de aferição do hidrômetro reconhecendo o erro no medidor, optou por manter as duas cobranças excedentes (R$ 460,72 e R$ 446,76), inclusive, com protesto indevido do nome do consumidor por, no mínimo, 10 (dez) dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. preliminar rejeitada, recurso conhecido, e, no mérito, parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor do apelante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso (07/08/23).
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em protesto de título, decorrente de cobrança excessiva por serviço de fornecimento de água sem comprovação de sua regularidade pela concessionária, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar. 2. A inversão do ônus da prova, em demandas consumeristas, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e a inexistência de fato apto a gerar dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6o, VIII; Resolução n.o 14/2011 da ADASA, art. 92; Código Civil, art. 389, parágrafo único (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024); Código Civil, art. 406, § 1o (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024).
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1816356, 0706753-71.2021.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024; Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula n. 362; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula n. 54.